Tribunal: TJDFT
Processo: 0702210-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702210-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CAMELO DA SILVA AGRAVADO: HELEN NASCIMENTO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Réu contra a decisão nos autos de reintegração de posse n. 0702289-02.2019.8.07.0009, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e o pedido de produção de prova testemunhal. Transcrevo a decisão: Trata-se de ação de reintegração de posse c/c indenização por lucros cessantes, dano material e dano moral ajuizada por HELEN NASCIMENTO DA SILVA em desfavor de ANTONIO CAMELO DA SILVA. A autora narra que o requerido esbulhou seu imóvel em janeiro de 2019, com base na sentença prolatada nos autos de no 2015.09.1.009080-4, em que foi declarado rescindido o contrato de permuta entre o requerido e a construtora que vendeu o imóvel para a autora. Liminar concedida no ID. 30753305. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação no ID. 37677571, requerendo gratuidade de justiça. No mérito, alega ser legítimo proprietário e possuidor do imóvel, mas que a documentação continua em nome de seu irmão, NICOLAU CAMELO DA SILVA. Além disso, alega que foi ludibriado pela construtora, que o persuadia a outorgar anuências após vendidos os imóveis. Por fim, tece comentários sobre o direito aplicável e requer a improcedência dos pedidos iniciais. No Id. 38845072, o feito foi suspenso por 30 (trinta) dias, conforme art. 313do CPC, inciso IX. Em réplica (ID. 50586352), a parte autora reitera os termos da inicial, juntando conversas que teve com o requerido através do aplicativo Whatsapp. DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, conforme determina o art. 357 do NCPC. Não obstante o extrato do imposto de renda da parte requerida indique o recebimento de rendimentos tributáveis de R$28.500,00, certo é que possui um empreendimento de alto valor de mercado. Além disso, ainda há um crédito de R$182.500,00 a ser recebido em decorrência da sentença prolatada nos autos de no 2015.09.1.009080-4, conforme ID. 37677632 - Pág. 4, o que destoa da hipossuficiência alegada. Neste contexto, afigura-se razoável a negativa do benefício da justiça gratuita para afastar eventual manobra que tenha o propósito de afastar os efeitos da sucumbência relativos aos ônus do processo. Por tais razões indefiro o benefício da justiça gratuita. Não há preliminares a serem analisadas. Verifico que o processo está em ordem, as partes bem representadas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, motivo pelo qual, DECLARO SANEADO o feito. Como é bem sabido, na ação de reintegração de posse cabe ao autor a prova da sua posse, do esbulho e sua data e da perda da posse (art. 927 do CPC). No presente caso, a posse da requerente se deu através da alienação da unidade habitacional adquirida, tendo o requerido conferido sua anuência através da assinatura no recibo juntado no ID. 30540349. Assim, inexistem pontos controvertidos que necessitem de dilação probatória, haja vista que a discussão se restringe ao direito aplicável, sendo cabível, portanto, o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. Preclusa esta decisão, anote-se a conclusão para sentença. O Réu interpõe agravo de instrumento. Alega que: i) a negativa da gratuidade de justiça não está devidamente fundamentada, sendo nula a decisão, com base no art. 489 do CPC; ii) o indeferimento de produção de provas – oitiva de testemunhas – também não está fundamentado; iii) a oitiva das testemunhas é importante, pois poderão provar não a questão documental, mas sim as condições e o tempo em que se deram as alternâncias da posse do imóvel; iv) o crédito que tem para receber da construtora nos autos da ação de rescisão contratual está em fase de cumprimento de sentença, mas sem expectativa de recebimento, uma vez que a construtora não está mais ativa; v) os imóveis do empreendimento citado pelo Juízo a quo como pertencentes ao Agravante foram vendidos em grande maioria para financiar a obra abandonada pela construtora; vi) foi condenado na seara trabalhista ao pagamento do valor de R$ 100.000,00; vii) a mera declaração de hipossuficiência da parte é suficiente, nos termos do art. 98 do CPC; viii) é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere oitiva de testemunhas, tendo em vista a taxatividade mitigada do recurso, bem como por ter ocorrido mitigação do contraditório e ampla defesa. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer que a decisão agravada seja anulada, ou, no mérito, que seja reformada para conceder o benefício da justiça gratuita, bem como garantir o contraditório e ampla defesa com a oitiva de testemunhas. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é parcialmente cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, V, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo não recolhido, com base no art. 99, §7o, e art. 101, § 1o, do CPC. É o relatório. DECIDO. Da tutela liminar Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e indeferiu a oitiva de testemunhas. No tocante à parte do recurso que se insurge contra o indeferimento de prova testemunhal solicitada ao Juízo a quo, o recurso não é cabível, tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento elencadas no art. 1.015 do CPC. A tese de taxatividade mitigada suscitada pelo Agravante também não serve de substrato ao conhecimento do recurso no que tange ao indeferimento de prova testemunhal. Isto porque o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante RESP 1.704.520, somente admite a mitigação e a maior abrangência do art. 1.015 do CPC quando se verificar que a apreciação da questão impugnada será inútil quando do julgamento da apelação. No caso em exame, o Agravante poderá, em sede de preliminar de apelação, demonstrar que a prova testemunhal era imprescindível para comprovar seu direito de posse. Nesse sentido, colaciono julgados deste TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 988. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O indeferimento da produção da prova testemunhal não está alcançada por qualquer das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, elencadas no art. 1.015 do CPC, circunstância que torna o recurso inadmissível. Assim, a impugnação da decisão que indefere a produção de prova deve ser eventualmente manifestada pela parte em preliminar de apelação contrária a seus interesses, de acordo com o art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. 3. O entendimento consolidado no REsp 1.704.520/MT, que definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, somente admite a interposição do recurso fora das hipóteses de cabimento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1180171, 07021949620198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. DECISÃO QUE REJEITA OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E QUE INDEFERE A PROVA DOCUMENTAL E A PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELA PARTE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE. NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO PELA PARTE AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Ao impugnar o indeferimento da produção de outras provas, somente cabe a interposição de agravo de instrumento quanto ao pedido de exibição de documentos, uma vez amparado o recurso na previsão do art. 1.015, VI, do CPC, não havendo que se falar, pois, no exame da insurgência contra o indeferimento da prova documental e da prova testemunhal. 4. (...)5. Eventual cerceamento de defesa pelo indeferimento das provas testemunhais e documentais requeridas não autoriza o conhecimento do agravo de instrumento, sobretudo porque eventual prolação de sentença de mérito acarretará o julgamento da lide de acordo com o livre convencimento do magistrado, que pode ser favorável a qualquer das partes, iniciando-se com ela uma nova fase processual em que é possível a interposição do recurso de apelação com o exame de eventual preliminar de cerceamento de defesa e a necessidade de produção de novas provas, que podem ser objeto de diligências, nos termos do art. 938, § 3o, do CPC. 6. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido em parte e desprovido. (Acórdão 1213030, 07124067920198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Passo à análise da insurgência quanto ao indeferimento da justiça gratuita. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não verifico das alegações formuladas pelo Agravante a presença dos requisitos acima especificados. No ID 14035932, o Agravante juntou declaração de imposto de renda, em que ele se declara microempreendedor individual. Consta como rendimentos tributáveis o valor de R$ 28.500,00, o que corresponde a uma média de remuneração mensal no valor de R$ 2.375,00. Juntou ainda extratos bancários (ID 14035934, 14035935 e 14035933). Juntou cópia de reclamação trabalhista, na qual foi condenado no valor de R$ 7.000,00 (ID 14035944). Acostou cópia de ação de cumprimento de sentença no valor de R$ 298.803,38, a qual foi ajuizada contra a construtora (ID 14035945). Contudo, o cumprimento de sentença foi suspenso por não terem sido localizados bens em nome da construtora (ID 14035947). Observo que não há na declaração de imposto de renda imóveis em nome do Agravante, mas, consoante aduzido por ele na petição de agravo de instrumento (ID 14035929), vendeu a maioria dos imóveis no edifício onde se encontra o bem sob litígio, sobre o qual requer que seja reconhecida sua posse. Extrai-se de tal alegação que o Agravante, apesar de ter vendido maioria de imóveis, é sim possuidor de parte de um empreendimento imobiliário. Ademais, a alegação de venda de imóveis, a partir da qual certamente resultou em ingresso de numerário no patrimônio, não está compatível com a modesta declaração de imposto de renda juntada aos autos. Assim, a renda informada em tal declaração deve ser ponderada diante das alegações do próprio Agravante em seu recurso. Tal se confirma pelo seguinte trecho do recurso de agravo de instrumento: No mesmo sentido cabe nos apontar que após o ABANDONO DA OBRA pela CONSTRUTORA o que se deu ainda em 2014, o AGRAVANTE e que tem investido recursos, tanto próprios quanto oriundo da alienação dos direitos possessórios de alguns dos apartamentos, na edificação do prédio o qual segundo certidão proferida nos autos de RESCISÃO CONTRATUAL movida em desfavor da CONSTRUTORA esta se encontrava 70% concluída, ainda em 25/03/2017, conforme ID 37677692. (grifo nosso). Percebe-se que o Agravante admite que está alienando direitos possessórios sobre imóveis e investindo em um empreendimento imobiliário, o que não condiz com uma situação de hipossuficiência, tampouco com a declaração de imposto de renda juntada aos autos. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. No intuito de preservar a isonomia, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Senão vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. (...) Apesar de o Agravante, de acordo com a declaração do imposto de renda, ter demonstrado não possuir uma renda mensal superior a 5 salários mínimos, ele alega em seu recurso que está investindo em empreendimento imobiliário e alienando direitos possessórios da maioria de imóveis de um edifício. Isto demonstra, portanto, que o Agravante é possuidor a qualquer título de mais de um imóvel (inciso III supra destacado), restando afastada, nesta fase de cognição de sumária, a probabilidade de provimento do recurso no que tange à alegação de hipossuficiência. Outrossim, a alegação de que basta a declaração para obter a benesse da gratuidade não prospera, uma vez que a presunção de pobreza, prevista no §3o do art. 99 do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de provas contrárias constantes dos autos, nos termos do §2o do art. 99 e art. 100 do CPC. Diante da exigência cumulativa dos requisitos para concessão de efeito suspensivo, ausente a probabilidade de provimento do recurso, deve ser indeferida a tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se a Agravada para apresentar contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020 11:13:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador